Tribunal: STJ
Processo: 0511950-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065041 - SP(2025/0511950-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIS EDUARDO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: THAÍS MERINO BARROS - PB023753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN

. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IDEM
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas
(art. 33, caput,
III, da
, à pena de 6 anos, 3 meses e 25
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 641 dias-multa, para evitar supressão

de instância e por ausência de ilegalidade na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
examinar, em agravo regimental no habeas corpus, a tese defensiva de
reconhecimento do tráfico privilegiado e de ocorrência de
na negativa da
bis in idem
causa de diminuição do
§ 4o, da
quando essa matéria não
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
foi previamente apreciada, em extensão e profundidade, pelo Tribunal de origem, nem
suscitada por meio de recurso integrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem não examinou, de forma específica, a tese de que a utilização
da circunstância de o crime ter sido cometido em estabelecimento prisional para
afastar o tráfico privilegiado configuraria
, limitando-se a negar a aplicação do
bis in idem
§ 4o, da
em termos genéricos.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
4. A defesa não manejou recurso integrativo, como embargos de declaração, para
provocar manifestação explícita da instância ordinária acerca da tese ora deduzida,
não se desincumbindo do ônus de prequestionar a matéria.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige efetivo exame prévio, pela
instância de origem, mesmo de matérias de ordem pública, para que possam ser
apreciadas em habeas corpus, sob pena de supressão de instância, impondo-se
Documento eletrônico VDA56108510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c215989d-8aee-444b-91c6-7e5550b3449a

manifestação cognitiva concreta que confronte os fatos dos autos com o entendimento
jurídico invocado (AgRg no HC n.
e AgRg no HC n.
).
643.018/ES
776.703/SP
6. A ausência de prévia análise pela Corte local impede o conhecimento, por este
Tribunal Superior, da tese relativa à configuração de bis in idem e ao reconhecimento
do tráfico privilegiado, sob pena de indevida supressão de instância, o que afasta a
possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do habeas corpus e deixou de conceder a ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça somente pode apreciar, em sede de habeas corpus
ou de agravo regimental nele interposto, tese não submetida ao exame do Tribunal de
origem quando previamente enfrentada pela instância ordinária, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
2. A análise de alegação de bis in idem na utilização da circunstância de o crime de
tráfico ter ocorrido em estabelecimento prisional, para fins de aplicação do
III, e
art. 40,
de afastamento do redutor do
§ 4o, da
exige prévio
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
enfrentamento específico pelo Tribunal local.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
caput e § 4o;
III.
art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 40,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
643.018/ES,
21/06/2022;
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
776.703/SP,
14/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c215989d-8aee-444b-91c6-7e5550b3449a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065041 - SP(2025/0511950-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIS EDUARDO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: THAÍS MERINO BARROS - PB023753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN

. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IDEM
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas
(art. 33, caput,
III, da
, à pena de 6 anos, 3 meses e 25
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 641 dias-multa, para evitar supressão

de instância e por ausência de ilegalidade na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
examinar, em agravo regimental no habeas corpus, a tese defensiva de
reconhecimento do tráfico privilegiado e de ocorrência de
na negativa da
bis in idem
causa de diminuição do
§ 4o, da
quando essa matéria não
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
foi previamente apreciada, em extensão e profundidade, pelo Tribunal de origem, nem
suscitada por meio de recurso integrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55839771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: dbe805e4-6619-4e24-b725-97d3bf42c4b3

3. O Tribunal de origem não examinou, de forma específica, a tese de que a utilização
da circunstância de o crime ter sido cometido em estabelecimento prisional para
afastar o tráfico privilegiado configuraria
, limitando-se a negar a aplicação do
bis in idem
§ 4o, da
em termos genéricos.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
4. A defesa não manejou recurso integrativo, como embargos de declaração, para
provocar manifestação explícita da instância ordinária acerca da tese ora deduzida,
não se desincumbindo do ônus de prequestionar a matéria.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige efetivo exame prévio, pela
instância de origem, mesmo de matérias de ordem pública, para que possam ser
apreciadas em habeas corpus, sob pena de supressão de instância, impondo-se
manifestação cognitiva concreta que confronte os fatos dos autos com o entendimento
jurídico invocado (AgRg no HC n.
e AgRg no HC n.
).
643.018/ES
776.703/SP
6. A ausência de prévia análise pela Corte local impede o conhecimento, por este
Tribunal Superior, da tese relativa à configuração de bis in idem e ao reconhecimento
do tráfico privilegiado, sob pena de indevida supressão de instância, o que afasta a
possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do habeas corpus e deixou de conceder a ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça somente pode apreciar, em sede de habeas corpus
ou de agravo regimental nele interposto, tese não submetida ao exame do Tribunal de
origem quando previamente enfrentada pela instância ordinária, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
2. A análise de alegação de bis in idem na utilização da circunstância de o crime de
tráfico ter ocorrido em estabelecimento prisional, para fins de aplicação do
III, e
art. 40,
de afastamento do redutor do
§ 4o, da
exige prévio
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
enfrentamento específico pelo Tribunal local.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
caput e § 4o;
III.
art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 40,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
643.018/ES,
21/06/2022;
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
776.703/SP,
14/03/2023.
Documento eletrônico VDA55839771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: dbe805e4-6619-4e24-b725-97d3bf42c4b3

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LUIS EDUARDO DE
SOUZA contra a decisão de fls.
que não conheceu do presente
43/47,
habeas corpus,
para não incorrer em indevida supressão de instância, e deixou de conceder a ordem,
de ofício, por ausência de ilegalidade na dosimetria da pena.
Em suas razões o agravante reitera a tese de que preenche os requisitos para a
concessão do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
, ressaltando que o
Lei n. 11.343/06)
acórdão recorrido incorreu em
pois a circunstância de o delito ter ocorrido
bis in idem,
em estabelecimento prisional já foi utilizado para majorar a pena na terceira fase da
dosimetria, por incidência do art. 40, III, da
não podendo servir,
Lei n. 11.343/2006,
simultaneamente, para negar aquela causa de diminuição da pena.
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços da defesa, a irresignação não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, o paciente foi condenado, juntamente com outros
corréus, à pena de 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 641 dias-multa, pela prática do delito previsto no
,
art. 33, caput
o
III, ambos da
c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa, com
estes fundamentos (fls.
):
20/21

"Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena
década um foi fundamentada. Foi fixada a pena base,
analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério
trifásico; aplicada a qualificadora.
Neste caso concreto não há como se tratar da
possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o., do
artigo 33, da Lei no.
- Lei de Drogas. A posse
11.343/2006
de droga em estabelecimento prisional concede poder a
quem a detém, submetendo os míseros usuários,
narcodependentes que ali se encontram à vontade deles.
Isso encaminha para a configuração gravosa quer
do volume de penas, quer do regime de seu cumprimento
O regime prisional tem previsão legal.
Assumindo o Estado a
de cuidar,
obrigação/dever
tratar, ressocializar e reinserir o agente na Sociedade
estabelecida, leva a que tenha que adotar todas as
providências para tanto. No caso da reincidência, de
qualquer espécie, demonstrada a incapacidade de
assimilação da pena e seus efeitos, de efeito da
terapêutica da anterior condenação, leva a que seja
encaminhado para regime mais gravoso, com o fim de
repensar e melhor encaminhar seus atos. Deve o agente
Documento eletrônico VDA55839771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: dbe805e4-6619-4e24-b725-97d3bf42c4b3

ser estimulado à reflexão, o agravamento da pena da pena
demonstra ser o meio eficaz. Aquele que não assimilou, de
se repetir, a terapêutica de condenação anterior, deve ser
encaminhado para pena maior e regime prisional mais
gravoso. É a obrigação do Estado em cuidar do Cidadão.
Em relação a detração penal, foi expedida “Guia de
Recolhimento
Provisório”,
conforme
fls.
530/531
(RAFAEL), fls.
(DIEGO), pelo que as penas já
532/533
estão sendo executadas naquele nível e nas condições ali
constantes,
onde
eventuais
pedidos
deverão
ser
apresentados.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo
dos
apelos
apresentados
por
LUIS
EDUARDO DE SOUZA, RAFAEL REIS DE ALMEIDA e
DIEGO LIMA DOS SANTOS, todos com qualificação nos
autos é NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS."

Como visto, a tese específica manejada nestes autos não foi examinada na
instância ordinária e a defesa não se desincumbiu de aviar recurso integrativo acerca
da matéria, provocando o Tribunal de origem a analisar a matéria, em extensão e
profundidade.
Como decidido: "até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio
" (AgRg no HC n.
exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de
.
643.018/ES,
21/6/2022)
Cumpre reforçar que "para se considerar o tema tratado pela instância a quo,
faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de
" (AgRg no
modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado
HC n.
relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe de
776.703/SP,
.
14/3/2023)
Nessa conjuntura, resta afastada a competência desta Corte Superior para
conhecimento da questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55839771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:56
Código de Controle do Documento: dbe805e4-6619-4e24-b725-97d3bf42c4b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.041 / SP
Número Registro: 2025/0511950-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018668120218260535 2193081202
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS MERINO BARROS
ADVOGADO
: THAÍS MERINO BARROS - PB023753
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS EDUARDO DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: DIEGO LIMA DOS SANTOS
CORRÉU
: RAFAEL REIS DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS EDUARDO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : THAÍS MERINO BARROS - PB023753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:20
Código de Controle do Documento: ff69b404-c7d2-4d60-8c90-2b5b23c01796

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:20
Código de Controle do Documento: ff69b404-c7d2-4d60-8c90-2b5b23c01796